Tribunal: TJBA
Processo: 8071238-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071238-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Diretor de Previdência do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SALVADOR -FUMPRES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO SILVERIO DA CRUZ FILHO

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR E NO TJ/BA. APOSENTADORIA MUNICIPAL CONCEDIDA EM 2016. SUSPENSÃO DE PROVENTOS EM 2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM NATUREZA DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PAD PARA ANULAÇÃO DO ATO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8071238-90.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
o MUNICÍPIO DE SALVADOR

e, como Apelado,
JOÃO SILVERIO DA CRUZ FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .